Tribunal: TJDFT
Processo: 0752111-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752111-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA MENDES DE SENA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLAVIA MENDES DE SENA contra decisão (ID 217714216) da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de DISTRITO FEDERAL, condicionou o levantamento dos valores e o levantamento de eventual precatório ou Requisição de Pequeno Valor – RPV ao trânsito em julgado da ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000. Em suas razões (ID 67017230), alega que: 1) a liminar na ação rescisória foi indeferida; 2) não há fundamentos suficientes para a concessão do pedido de liminar de suspensão das execuções; 3) o ajuizamento de ação rescisória, sem a concessão de tutela de urgência, não pode paralisar o cumprimento definitivo de sentença; 4) ao condicionar o levantamento de valores ao julgamento da ação rescisória, há supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural, uma vez que caberia ao relator da ação rescisória o deferimento de qualquer tutela ou condicionante. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão que condicionou o levantamento de qualquer valor ao trânsito em julgado da Ação Rescisória. Preparo recolhido (ID 67012120). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator